Tribunal: TJES
Processo: 5003245-37.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003245-37.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
AGRAVADO: FLORENCIO SANTIAGO PESSOA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003245-37.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

AGRAVADO: FLORENCIO SANTIAGO PESSOA

Advogados do(a) AGRAVANTE: CAIO DOS SANTOS BARBOSA - ES25698-A, EDUARDO REIS DE MENEZES - RJ162449-A
Advogado do(a) AGRAVADO: DRIELLE CAROLINE DE CARVALHO ALVES DA SILVA - ES23593-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
em face da r. decisão (cópia à fl. 05 do evento 816903), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de João Neiva, que, na ação ordinária de nº 0000138-34.2018.8.08.0067, movida por
FLORÊNCIO SANTIAGO PESSOA
em desfavor da ora agravante, decretou a revelia desta.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03/09 do evento 816634, em resumo, a agravante alega que:
(I)
é cabível o manejo do agravo de instrumento, pois “
nada mais urgente do que se impugnar a decisão que restringe a possibilidade de defesa do réu, ante a decretação da revelia notavelmente contrária à jurisprudência hodierna
” (fl. 04);
(II)
foram desconsideradas as informações equivocadas disponíveis no sítio eletrônico do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, já que não foi informada a juntada da carta de citação no sistema de andamento processual;
(III)
“
o caráter oficial das informações disponibilizadas via internet após o advento da Lei 11.419/2006, considera configurada hipótese de justa causa hábil a ensejar a devolução do prazo à parte que, de boa-fé, acreditou na informação equivocada lançada em meio oficial e restou por ela prejudicada
” (fl. 06); e que
(IV)
“
faz-se necessário a reforma da decisão que decretou a revelia da Mongeral a fim de se reconhecer à oficialidade das informações prestadas pela página oficial do TJ/ES
” (fl. 08).

Com fulcro nesses argumentos, a agravante sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC para sobrestar a eficácia da decisão hostilizada até ulterior exame do mérito pela colenda Segunda Câmara Cível. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de afastar o reconhecimento da revelia.

No evento 823370, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

No evento 1551152, determinei a renovação do ato de ciência do agravado para apresentar contrarrazões, de modo que fosse observada a recomendação do Ato Normativo Conjunto nº 037/2020 deste egrégio Tribunal de Justiça.

Em sede de contrarrazões acostadas ao evento 1621507, o agravado pugna que o recurso seja conhecido e improvido, pois “
não se manifestou sobre a inicial, acarretando assim revelia, sobre as matérias de fato e de direito. Ocorre que percebendo o erro, ingressa nesse tribunal na tentativa desesperada de anular decisão acima mencionada, o que de fato não seria possível, já que a mesma perdeu o prazo par sua defesa, acarretando a revelia
”.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC. Observe-se a prioridade de tramitação do art. 1.048, inciso I, do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.

Acompanhp e. relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
em face da r. decisão (cópia à fl. 05 do evento 816903), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de João Neiva, que, na ação ordinária de nº 0000138-34.2018.8.08.0067, movida por
FLORÊNCIO SANTIAGO PESSOA
em desfavor da ora agravante, decretou a revelia desta.

Ante a certificação de intempestividade da contestação de fls. 01/19 do evento 816901, por conta da juntada do aviso de recebimento da carta de citação no dia 29 de julho de 2019 (fl. 57 do evento 816898), o juiz de primeira instância considerou que a seguradora requerida é revel.

Primeiramente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, ter fixado a tese de que:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
1

Entendo que o exame da questão relacionada à tempestividade somente em grau de apelação poderá prejudicar a seguradora agravante, mormente por conta das repercussões probatórias da matéria. Além disso, foi cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste caso, reputo que foi correta a aferição da intempestividade da peça de defesa da ora agravante, já que o prazo para contestar a demanda de origem foi deflagrado pela juntada aos autos do aviso de recebimento da citação realizada pelo correio, de acordo com a regra do artigo 231, inciso I, do CPC.

Nesta hipótese, o AR foi juntado no dia 29 de julho de 2019, portanto, o termo
a quo
para apresentar a contestação foi no dia 30 de julho de 2019, enquanto o
dies ad quem
ocorreu no dia 19 de agosto de 2019, sendo que a chefe de secretaria certificou que não houve manifestação da requerida/agravante no prazo legal (fl. 57 do evento 816898).

Considero que a contestação (fls. 01/19 do evento 816901) somente foi protocolada de modo intempestivo (fl. 01 do evento 816901) no dia 03 de setembro de 2019, inexistindo elementos que demonstrem que houve informação errônea disponibilizada no sistema de andamento processual.

Constato que foi devidamente informado no andamento processual que houve a prática de ato ordinatório no dia 29 de julho de 2019, o que rechaça a tese de que há justa causa para reabertura do prazo para a apresentação de contestação. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL (CPC/1973). TEMPESTIVIDADE. Comprovação. Retratação. Andamento processual disponibilizado pela internet com data retroativa.
Contestação. Contagem de prazo. Intempestividade configurada pelo tribunal de origem. Ausência de comprovação de informação errônea sobre o andamento do processo. Justa causa não configurada.
Revisão. Impossibilidade. Súmula nº 7/STJ. Agravo interno acolhido para, em juízo de retratação, tornar sem efeito a decisão agravada e negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-REsp 1.596.614; Proc. 2016/0095892-8; SP; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 19/06/2018; DJE 21/06/2018; Pág. 4518)

Ademais, o reconhecimento da revelia não prejudicará, por si só, a defesa da agravante, já que constituiu patrono dos autos e deverá ser intimada para todos os atos processuais, nos termos do artigo 346 do CPC, sob pena de nulidade. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA. DUPLICATA MERCANTIL. REVELIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA RÉ REVEL. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA.
O réu revel pode intervir no processo e produzir provas quando se fizer representar a tempo de praticar atos processuais indispensáveis a essa produção (arts. 346 e 349 do CPC). Na hipótese dos autos, mesmo tendo constituindo procurador nos autos, não houve intimação da ré revel acerca dos atos decisórios que se seguiram à intervenção no feito, razão pela qual configurada nulidade processual.
Sentença desconstituída. Apelação provida. (TJRS; AC 0173082-38.2018.8.21.7000; Caxias do Sul; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Marco Antonio Angelo; Julg. 27/09/2018; DJERS 03/10/2018)

Por fim, oportuno colacionar as seguintes lições de Fredie Didier Jr. acerca do tema: “
Se o réu apresentar contestação intempestiva, o máximo que lhe pode acontecer é a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor: é que, estando nos autos, não poderá o réu deixar de ser intimado dos demais atos processuais
”
2
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018.

2
DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 678.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

– CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA
–
REVELIA DECRETADA – AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO NA FERRAMENTA DE ANDAMENTO RPOCESSUAL –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Foi correta a aferição da intempestividade da peça de defesa da ora agravante, já que o prazo para contestar a demanda de origem foi deflagrado pela juntada aos autos do aviso de recebimento da citação realizada pelo correio. Inteligência do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.
Inexistem elementos que demonstrem que houve informação errônea disponibilizada no sistema de andamento processual, tanto que consta a informação de prática de ato ordinatório no dia 29 de julho de 2019, mesma data em que foi juntado o citado aviso de recebimento.

3.
A contestação intempestiva, por si só, não prejudicará a agravante, que constituiu patrono nos autos e poderá produzir provas, bem como será intimada para todos os atos processuais. Inteligência do artigo 346 do CPC.

4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.